Tribunal: STF
Processo: HC 212771
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS -- IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR -- VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF -- MATÉRIA DE FUNDO NÃO EXAMINADA PELO STJ -- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -- INADEQUAÇÃO DO WRIT -- PRISÃO PREVENTIVA -- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA-- NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator indeferiu o pedido de liminar no HC 725.032/SP.
    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 28 de agosto de 2019, ante o suposto cometimento do crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). O contexto delitivo envolveu a apreensão 65 porções de cocaína, pesando 139,62 gramas, e 78 trouxinhas de crack, pesando 23,64 gramas. Na audiência de custódia, o flagrante foi convertido em preventiva. 
     3. Em 17/12/2020, o Juízo da Vara Única da Comarca de Artur Nogueira/SP, no processo nº 1500849-73.2019.8.26.0666, condenou-o à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa. Negou o direito de recorrer em liberdade, aludindo à gravidade do crime e ao fato de ser o paciente reincidente. 
    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo o Relator indeferido o pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas perante o STJ.
    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Afirmam ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Apontam verificado o excesso de prazo da prisão, a perdurar, consoante afirmam, há mais de 850 dias. Salientam inobservado o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Dizem suficiente a imposição de medida cautelar diversa. 
    6. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar diversa. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, realizada em 10 de março de 2022, revelou estar pendente o julgamento da apelação interposta pela defesa. 
    É o relatório. Decido.
    8. Sob o ponto de vista processual, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão de indeferimento de pedido de liminar.
     
    9. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    10. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. O ato apontado como coator limitou-se a afirmar a ausência de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.
     
    11. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, porém, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
     
    12. O Juízo, na sentença, ao negar o recurso em liberdade (documento nº 3), destacou “se tratar de réu reincidente na prática de crime grave, sendo certo que a ordem pública se veria ameaçada caso lhe fosse permitido retornar ao convívio social neste momento, fundamento suficiente para que permaneça segregado cautelarmente”. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, presente o risco de reiteração delitiva:
    PRISÃO PREVENTIVA -- REINCIDÊNCIA -- PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade. (HC 160.567, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.06.2019).
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 203.639 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021).
    13. Assim, ante o quadro delineado, não há ilegalidade manifesta nas decisões por meio das quais determinada e mantida a custódia, tendo em vista que as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência do STF. 
    14. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o STF tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias etc), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Nesse sentido: HC 85.400/PE, Rel. 
Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 11.3.2005; HC 89.196/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 16.2.2007; HC 85.237/DF, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 3.6.2005; HC 81.149/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 19.3.2004. 
    15. A par desse aspecto, no tocante ao articulado quanto a aplicação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Pleno Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADI nº 6.581 e 6.582, realizado na sessão virtual de 25/02/2022 a 08/03/2022, por maioria, julgou parcialmente procedente as ações, conferindo, ao mencionado dispositivo, interpretação conforme a Constituição, no seguinte sentido de que: 
    “i) a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos; 
    (ii) o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado; 
    (iii) o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos onde houver previsão de prerrogativa de foro”. 
     
    16. No caso concreto, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão, estando a matéria submetida, conforme ressaltado, ao crivo do Tribunal local.
    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 
    18. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
      
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2022.
     
     
Ministro André Mendonça
Relator